Tribunal: TRF3
Processo: 5016620-86.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
304/689)

5016620-86.2022.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016620-86.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO LOPES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO LOPES DA SILVA FILHO

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555 DO STF. TEMA 174 DA TNU. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO FORMAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCONTO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade de período anterior a 2003, mas indeferindo o lapso posterior por ausência de indicação da metodologia NHO-01 no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a exigibilidade de responsável técnico no PPP para períodos anteriores a 2004; (iii) a eficácia do EPI para o agente ruído; (iv) o cumprimento dos requisitos do Tema 174 da TNU quando o PPP indica "dosimetria"; (v) o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial; (vi) a necessidade de desconto dos valores do benefício recebido administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior ao limite de 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Para períodos anteriores a 01/01/2004, é dispensável a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no corpo do PPP. A eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância (Tema 555 do STF).

5. A partir de 19/11/2003, o Tema 174 da TNU exige a utilização das metodologias da NHO-01 da Fundacentro ou da NR-15 para aferição de ruído. A indicação da técnica de "dosimetria" no PPP evidencia, tecnicamente, a avaliação da exposição ao longo da jornada, atendendo à finalidade da norma.

6. Somados os períodos especiais reconhecidos na via judicial aos interregnos já enquadrados administrativamente pelo INSS, a parte autora atinge mais de 25 anos de atividade especial, fazendo jus à transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial desde a Data de Início do Benefício (DIB).

7. É impositivo o desconto das prestações recebidas administrativamente a título do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição originário, por se tratar de benefício inacumulável (Lei no 8.213/1991, art. 124). O provimento parcial da apelação do INSS afasta a fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provid para determinar o desconto das parcelas recebidas administrativamente a título do benefício inacumuláve. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 28/02/2012 e determinar a transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) em Aposentadoria Especial, desde a DIB (28/02/2015), pagando-se as diferenças apuradas, acrescidas de consectários legais..

Tese de julgamento: "1. Atingido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, somando-se os períodos reconhecidos judicial e administrativamente, o segurado tem direito à transformação de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, autorizando-se o desconto dos valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016620-86.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO LOPES DA SILVA FILHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HERMES ROSA DE LIMA - SP371945-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO LOPES DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por JOÃO LOPES DA SILVA FILHO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença (ID. 278228063) proferida pelo Juízo da 10a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) reconhecer a especialidade do período laborado na empresa Atelier Mecânico Morcego LTDA. de 01/03/1995 a 18/11/2003, determinando sua conversão em tempo comum e (ii) conceder a revisão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) desde a DIB (28/02/2015), com o pagamento das diferenças devidas. Houve condenação recíproca em honorários advocatícios e não foi determinada a remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID 278228068), a parte autora pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido como especial também o intervalo de 19/11/2003 a 28/02/2012. Sustenta, em síntese, que a empresa empregadora se encontra extinta, o que impossibilita a retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) ou a elaboração de novo laudo, devendo ocorrer a realização de perícia judicial para comprovação do labor especial, sob pena de cerceamento de defesa.

O INSS, por sua vez, apela (ID 278228069) requerendo, preliminarmente, a submissão da sentença à remessa necessária. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial no período de 01/03/1995 a 18/11/2003, alegando a ausência no PPP de indicação de responsável técnico ou do seu registro no órgão de fiscalização, bem como a inobservância das metodologias exigidas pela legislação da época e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Subsidiariamente, discorre sobre a prescrição quinquenal, Súmula no 111 do STJ, isenção de custas e desconto de valores já recebidos administrativamente.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso de apelação interposto pela parte autora.

No entanto, conheço o recurso do INSS de modo parcial.

Verifica-se que ele pleiteia a prescrição quinquenal, a Súmula no 111 do STJ e a isenção de custas processuais. Ocorre que a sentença recorrida já observou todos estes pedidos, razão pela qual a autarquia carece de interesse recursal nestes pontos, uma vez que não houve sucumbência.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação do INSS na parte remanescente.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, o proveito econômico almejado pela parte autora (revisão da Renda Mensal Inicial de benefício previdenciário desde 2015) não excede, nem remotamente, o referido limite legal, considerando o teto dos benefícios previdenciários e o valor atribuído à causa.

Desta forma, rejeito o pedido do INSS de submissão da sentença ao reexame obrigatório.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/03/1995 a 18/11/2003 (impugnado pelo INSS) e 19/11/2003 a 28/02/2012 (pleiteado pela parte autora), laborados na empresa Atelier Mecânico Morcego LTDA., bem como aos reflexos desse reconhecimento na aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.

1. Atividade Especial: Enquadramento Normativo

Até 28/04/1995, é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29/04/1995, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de então, por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

2. Do Caso Concreto

2.1. Período de 01/03/1995 a 18/11/2003 (Recurso do INSS)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento deste interregno, alegando a ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP e a suposta ineficácia da metodologia de aferição do ruído.

Razão não assiste à autarquia.

Conforme jurisprudência sedimentada, a exigência de indicação de responsável técnico no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é obrigatória apenas para períodos posteriores a 01/01/2004, data em que o documento passou a ser exigido pela Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003. Para períodos anteriores, admite-se a assinatura do representante legal da empresa no formulário, presumindo-se a existência de laudos técnicos da época que embasaram as informações.

No caso dos autos, o PPP acostado pelo autor (ID. 278228053 – págs. 32/33) encontra-se devidamente assinado pelo representante da empresa, além de contar com a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais e do seu respectivo número no conselho de classe. Tal documento ainda aponta que o autor esteve exposto a nível de pressão sonora de 90,3 dB, ou seja, superior ao limite de tolerância vigente à época (superiores a 80 dB até 05/03/1997 e a 90 dB até 18/11/2003). Da mesma forma, observo que a alegação genérica de inadequação da metodologia (dosimetria) não prospera para períodos antigos, nos quais a legislação não exigia o rigor técnico da NHO-01 da Fundacentro, bastando a aferição do nível de pressão sonora habitual e permanente.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335/SC), fixou a tese de que, na hipótese de exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial para fins de aposentadoria.

Portanto, mantenho o reconhecimento da especialidade no período de 01/03/1995 a 18/11/2003.

2.2. Período de 19/11/2003 a 28/02/2012 (Recurso da Parte Autora)

A sentença indeferiu o reconhecimento deste período sob o fundamento de que o PPP apresentado não indicava expressamente a observância da metodologia NHO-01 da Fundacentro ou NR-15, requisito exigido a partir do Decreto no 4.882/2003 (Tema 174 da TNU).

O recurso da parte autora merece provimento.

Conforme citado acima, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido em 23/02/2013 pela empresa Atelier Mecânico Morcego LTDA. registra, para o período em questão, a exposição ao agente físico ruído em nível de90,3 dB, superior ao limite de tolerância de 85 dB vigente a partir de 19/11/2003. O documento ainda menciona a técnica utilizada como "Dosimetria".

A questão deve ser analisada à luz do Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese: "A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma".

No caso, a técnica dosimetria segue as disposições autorizadas pelo Anexo I da NR-15, atendendo assim ao disposto no art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Ademais, segundo informações fornecidas pelo autor em sua apelação, a empresa empregadora encontra-se atualmente inativa/extinta. Exigir do segurado a apresentação de LTCAT ou a retificação de um documento de uma empresa inexistente apenas para incluir a menção à norma "NHO-01", quando a técnica descrita já é compatível com ela, configuraria excesso de formalismo e cerceamento de defesa.

Portanto, demonstrada a exposição a níveis de ruído superiores a 85 dB mediante técnica de dosimetria, reconheço a especialidade do período de 19/11/2003 a 28/02/2012.

3. Da Revisão do Benefício

Com o reconhecimento do período de 19/11/2003 a 28/02/2012, somado ao intervalo já reconhecido na sentença (01/03/1995 a 18/11/2003) e pelo INSS (01/03/1984 a 27/06/1984 e 23/10/1989 a 28/02/1995), a parte autora alcança o montante de 25 anos, 8 meses e 5 dias de atividade especial, suficiente para transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) em Aposentadoria Especial.

Os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à Data de Início do Benefício (DIB: 28/02/2015), respeitada a prescrição quinquenal.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos e os valores já pagos administrativamente a título do benefício originário (NB 42/173.678.582-3).

Dos Honorários Advocatícios

Considerando que a parte autora obteve a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em especial (com o reconhecimento de todo o período especial pleiteado), condeno apenas o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos Súmula 111 do STJ.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor do INSS, tendo em vista o provimento parcial do seu apelo, o que afasta a incidência da referida majoração, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1059).

Ante o exposto, conheço parte da apelação do INSS e, na parte conhecida,dou parcial provimento apenas para determinar o desconto das parcelas recebidas administrativamente a título do benefício inacumulável e dou provimentoà apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 28/02/2012 e determinar a transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) em Aposentadoria Especial, desde a DIB (28/02/2015), pagando-se as diferenças apuradas, acrescidas de consectários legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. TEMA 555 DO STF. TEMA 174 DA TNU. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO FORMAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCONTO DE VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a especialidade de período anterior a 2003, mas indeferindo o lapso posterior por ausência de indicação da metodologia NHO-01 no PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a admissibilidade da remessa necessária; (ii) a exigibilidade de responsável técnico no PPP para períodos anteriores a 2004; (iii) a eficácia do EPI para o agente ruído; (iv) o cumprimento dos requisitos do Tema 174 da TNU quando o PPP indica "dosimetria"; (v) o preenchimento dos requisitos para a concessão da Aposentadoria Especial; (vi) a necessidade de desconto dos valores do benefício recebido administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que falar em remessa necessária quando o proveito econômico da demanda é manifestamente inferior ao limite de 1.000 salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3o, I).

4. Para períodos anteriores a 01/01/2004, é dispensável a indicação de responsável técnico pelos registros ambientais no corpo do PPP. A eficácia do EPI não descaracteriza o tempo especial por exposição ao ruído acima dos limites de tolerância (Tema 555 do STF).

5. A partir de 19/11/2003, o Tema 174 da TNU exige a utilização das metodologias da NHO-01 da Fundacentro ou da NR-15 para aferição de ruído. A indicação da técnica de "dosimetria" no PPP evidencia, tecnicamente, a avaliação da exposição ao longo da jornada, atendendo à finalidade da norma.

6. Somados os períodos especiais reconhecidos na via judicial aos interregnos já enquadrados administrativamente pelo INSS, a parte autora atinge mais de 25 anos de atividade especial, fazendo jus à transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição em Aposentadoria Especial desde a Data de Início do Benefício (DIB).

7. É impositivo o desconto das prestações recebidas administrativamente a título do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição originário, por se tratar de benefício inacumulável (Lei no 8.213/1991, art. 124). O provimento parcial da apelação do INSS afasta a fixação de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do INSS parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provid para determinar o desconto das parcelas recebidas administrativamente a título do benefício inacumuláve. Recurso da parte autora provido para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 28/02/2012 e determinar a transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) em Aposentadoria Especial, desde a DIB (28/02/2015), pagando-se as diferenças apuradas, acrescidas de consectários legais..

Tese de julgamento: "1. Atingido o tempo mínimo de 25 anos de atividade especial, somando-se os períodos reconhecidos judicial e administrativamente, o segurado tem direito à transformação de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, autorizando-se o desconto dos valores recebidos administrativamente a título de benefício inacumulável."

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, § 3o, I; Lei no 8.213/1991, arts. 57, 58 e 124; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento apenas para determinar o desconto das parcelas recebidas administrativamente a título do benefício inacumulável e dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 19/11/2003 a 28/02/2012 e determinar a transformação da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/173.678.582-3) em Aposentadoria Especial, desde a DIB (28/02/2015), pagando-se as diferenças apuradas, acrescidas de consectários legais., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão